Tribunal: TJSP
Processo: 1014819-21.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Requerente embargante que aponta existência de contradição e omissão no julgado – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido inicial – Embargante que busca, na verdade, a reforma do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Requerente embargante que aponta existência de contradição e omissão no julgado – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido inicial – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Embargos rejeitados.